Tribunal: TJBA
Processo: 8003113-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8003113-97.2026.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Mario Cezar Bispo Alves (OAB/BA 45455-A) Paciente : Jan Felipe Lobo Valois Impetrado : Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Seabra DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. CONSTRIÇÃO. REVOGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO. PREJUDICIALIDADE. WRIT. EXTINÇÃO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra o qual fora expedido mandado de prisão preventiva em 22/10/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 2º, IV, art. 147, § 1º, e art. 140 c/c art. 141, § 3º, todos do Código Penal, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar, excesso de prazo, violação ao princípio da homogeneidade e presença de predicados pessoais favoráveis. 2. Superveniente constatação de revogação da prisão preventiva pela autoridade coatora, com a consequente expedição de contramandado. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de revogação da prisão preventiva do paciente, ainda subsiste interesse processual na apreciação do habeas corpus impetrado com a finalidade de impugnar a constrição. III. Razões de decidir. 4. Voltando-se a impetração contra decreto de prisão preventiva, atribuindo-lhe ilegalidade e inidoneidade de fundamentos, a superveniente revogação do ato constritivo por decisão da própria Autoridade Coatora acarreta a perda de objeto do writ, tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade. Tese(s) de julgamento: “1. A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva do paciente acarreta a perda do objeto do habeas corpus impetrado para desconstituir a constrição, por ausência de interesse de agir.” _________________________ Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 659. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma – HC 8056363-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto; j. 03/12/2024; Ac. un. pub. 11/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003113-97.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Jan Felipe Lobo Valois e como Autoridade Coatora o MM Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Seabra, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator